Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM GOIÂNIA/GO E UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO EM SEU ITINERÁRIO ATÉ O TRABALHO. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES DEVIDOS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos quais pretendia o recebimento de auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentar bilhetes de passagens mensais, bem como o recebimento de R$ 69.500,23 relativo aos valores retroativos que entende devidos. Em seu recurso sustenta que o pagamento do auxílio-transporte é destinado ao custeio das despesas com transporte no trajeto entre residência e trabalho e vice-versa, seja em veículo próprio ou em transporte coletivo, devendo ser reformada a sentença que negou o pleito inicial em virtude da utilização de veículo próprio.
II. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
III. Dispõe o artigo 107 da Lei Complementar 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
IV. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu artigo 109.
V. A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
VI. Neste sentido, precedentes desta Turma Recursal: Acórdão n.1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1221852, 07153397420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. In casu, a parte recorrente reside em Goiânia-GO e informou que utiliza veículo próprio para se deslocar até o local de trabalho, no Gama-DF, face a demora dos serviços de transporte público para chegar ao local de trabalho.
VIII. Cumpre destacar que a intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Precedentes neste sentido: (Acórdão 1141185, 07106689020188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no PJe: 14/12/2018. Partes: Ana Claudia Peres da Cruz versus Distrito Federal e outros.); (Acórdão 1342889, 07102642020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279294, 07081917520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Com efeito, considerando que a parte recorrente assevera que a despesa com o deslocamento de ida e volta entre Goiânia e Gama alcança R$ 125,60, valor que não foi impugnado pela parte recorrida, faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 125,60 por cada plantão laborado, sem a necessidade de apresentar bilhetes de passagens mensais.
X. Os valores são devidos a partir de março de 2020, data do requerimento administrativo (ID 25766909 - Pág. 19), não merecendo acolhida o pedido de pagamento de valores retroativos anteriores ao pedido administrativo.
XI. Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer o direito da parte recorrente a receber o auxílio-transporte, no valor de R$ 125,60 por cada plantão prestado, a partir de março de 2020, sem necessidade de comprovação de bilhetes de passagem, devendo a parte recorrida implementar o seu pagamento no contracheque da parte recorrente. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que eram devidos, e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento definido pelo STF no julgamento do RE 870947/SE.
XII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).